Tribunal: TJES
Processo: 5017484-07.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017484-07.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5017484-07.2024.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DE IÚNA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA/ES. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PEDIDO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA, denunciado pelos crimes previstos no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), e art. 147-A, § 1º, inciso II (perseguição), e art. 147-B (violência psicológica contra a mulher), ambos do Código Penal. O paciente teve sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas, incluindo a fixação de residência na Região Metropolitana da Grande Vitória/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em avaliar a legalidade e adequação da medida cautelar que fixa a residência do paciente na Região Metropolitana da Grande Vitória, considerando os pedidos de alteração para residir e trabalhar ao lado de seu local de trabalho em Irupi/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas cautelares diversas da prisão foram impostas com base na gravidade concreta dos fatos, incluindo a perseguição e ameaça reiterada à integridade física e psicológica da vítima, em contexto de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Tais elementos justificam a necessidade de afastar o paciente da cidade de Irupi/ES, onde a vítima reside, como forma de garantir a ordem pública e proteger a vítima.

O descumprimento de medidas protetivas de urgência demonstra a insuficiência de mecanismos menos gravosos para garantir a efetividade das determinações judiciais e a segurança da vítima, reforçando a adequação da medida cautelar questionada.

A residência na Região Metropolitana da Grande Vitória/ES, determinada como medida cautelar, não impede o exercício laboral do paciente na empresa Easycoffe, localizada na zona rural de Irupi/ES. A decisão judicial atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a proteção à vítima com a possibilidade de o paciente manter sua atividade profissional.

A jurisprudência pátria reconhece que a adequação e a modificação das medidas cautelares dependem da análise das circunstâncias do caso concreto, não se verificando, no presente caso, qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a revisão da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Pedido indeferido.

Tese de julgamento
:

Medidas cautelares diversas da prisão, como a fixação de residência, devem observar os princípios da proporcionalidade e adequação ao caso concreto, visando garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima.

A alteração de medidas cautelares não é cabível quando inexiste comprovação de ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão judicial que as impôs.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147-A, § 1º, II, e 147-B; Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CPP, art. 282.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 141.553/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/12/2020; STF, HC 123.734/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5017484-07.2024.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DE IÚNA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
2ª
VARA DE
IÚNA
, nos autos da ação penal tombada sob nº
0000081-26.2024.8.08.0028
, em que fora denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 (Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência) e dos crimes tipificados nos arts. 147-A (Perseguição), § 1º, inc. II, e 147-B (Violência Psicológica contra a Mulher), ambos do Código Penal, e teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas.

Argumenta a Defesa, em síntese, que foram fixadas medidas cautelares em desfavor do paciente, dentre as quais a fixação de residência na região Metropolitana da Grande Vitória/ES. Posteriormente, o requerimento de fixação de residência em Irupi/ES fora indeferido, sob o fundamento de que, diante da extrema gravidade dos fatos relatados no processo, especialmente pelo acusado, supostamente, já ter descumprido as medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor da vítima. À vista disso, assevera que não há qualquer informação do setor de monitoramento eletrônico de descumprimento dos limites de locomoção. Outrossim, aduz que o paciente trabalha em um armazém pertencente à Empresa Easycoffe, localizada na zona rural de Irupi/ES, destinado à compra, armazenamento e beneficiamento de café, sendo que ao lado do referido armazém existe uma casa onde o acusado pretende permanecer após o labor, ou seja, em local distante da residência da vítima, localizada em Irupi/ES. Informa, ainda, que a autorização para que o acusado possa trabalhar e residir ao lado da Empresa Easycoffe tem por finalidade angariar meios para manter-se dignamente e para que possa efetuar o pagamento da pensão alimentícia destinada à filha menor de idade.

À vista disso, requer seja autorizado ao paciente a voltar a residir em Irupi/ES, ao lado da empresa em que exerce o seu trabalho, mantendo-se as demais medidas cautelares inalteradas.

Aflora da denúncia (Id. 10768643) que, no dia 20 de abril de 2024, por volta das 14h, na Rodovia ES 379, Zona Rural, no Município de Irupi/ES, o acusado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06. Segundo consta, a vítima Amanda Cezário do Prado saiu de sua residência para pedalar e, assim que fez uma parada em frente a sua loja para lubrificar a corrente da bicicleta, visualizou o denunciado passando em um veículo, tendo Rafael visto que a ofendida estava se utilizando da bicicleta. Pouco tempo depois, Amanda estava pedalando na via pública, no sentido Santa Cruz, momento em que visualizou um veículo Cruze Hatch aproximando-se dela, sob a direção do acusado. Em seguida, Rafael jogou seu veículo em cima da vítima, demonstrando a vontade de retirá-la da via, como forma de intimidação. Naquele momento, após surgir um veículo em sentido contrário, Rafael acelerou e a vítima parou e pediu socorro a algumas pessoas que estavam próximas, além de ter acionado a Polícia Militar, quando narrou os fatos e descreveu que possuía medida protetiva de urgência contra o acusado, pois já havia sido agredida fisicamente e ameaçada por Rafael em datas pretéritas. Após a chegada dos militares, a vítima descreveu que Rafael arremessou o veículo em alta velocidade em sua direção, além de ter relatado que o denunciado possui várias ocorrências relativas a ameaças com uso de revólver, bem como informou que já foi agredida fisicamente e perseguida por ele, declarando temer pela própria vida. Diante disso, os militares realizaram a prisão em flagrante do acusado, em sua residência, não sendo possível a localização do veículo utilizado na empreitada criminosa. Ao se aproximar e jogar o carro em cima da vítima, Rafael perseguiu Amanda, ameaçando a sua integridade física e psicológica, como, inclusive, já vem fazendo reiteradamente. O denunciado também causou dano emocional a Amanda, visando degradá-la e controlar suas ações e comportamentos, constrangendo-a. O acusado também descumpriu, de forma dolosa, a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, determinada nos autos nº 5000766-45.2024.8.08.0028, em que o Juízo da 2ª Vara de Iúna/ES determinou a proibição de que Rafael se aproximasse, se comunicasse ou frequentasse locais em que a vítima já se encontrasse.

Ressai dos autos que o denunciado fora preso em flagrante delito no dia 20 de abril de 2024, tendo o juízo de custódia, em audiência realizada em 21 de abril de 2024, homologado a prisão em flagrante e a convertido em preventiva. Em decisão proferida em 16 de maio de 2024 (Id. 10768670), houve o recebimento da denúncia, bem como a prisão preventiva do acusado fora substituída por medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a de comprovar o endereço na região Metropolitana da Grande Vitória/ES, iniciar tratamento médico com profissional da saúde mental, monitoramento eletrônico e não alterar o endereço sem prévia autorização do juízo.

Posteriormente, em 11 de outubro de 2024, a autoridade coatora proferiu decisão de indeferimento do pedido de adequação da medida cautelar para que o paciente pudesse residir ao lado da Empresa Easycoffe, localizada na Zona Rural de Irupi/ES, onde trabalha, sob o seguinte fundamento (Id. 10768675):

“
Na hipótese dos autos, como já fundamentado na decisão de ID 47876327,
as medidas cautelares diversas da prisão fixadas foram determinadas levando em consideração a gravidade concreta dos fatos imputados ao acusado, a necessidade de assegurar a ordem pública e, sobretudo, proteger a integridade física e psíquica da vítima, observando tanto a adequação quanto a proporcionalidade ao caso em questão
.

O pedido de alteração das medidas cautelares foi analisado à luz das condições pessoais do acusado e das circunstâncias específicas do caso concreto.
No entanto, diante da extrema gravidade dos fatos relatados no processo, especialmente pelo acusado, supostamente, já ter descumprido as medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor da vítima, entendo que não há justificativas plausíveis para modificar as medidas cautelares vigentes
.

Assim, verifico que a manutenção das medidas anteriormente estabelecidas,
continua a ser necessária e adequada para garantir os fins pretendidos pela lei penal e assegurar a proteção da vítima
, conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer.

Vale ainda ressaltar que
o próprio acusado foi quem requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, oportunidade em que sugeriu a mudança de domicílio para a região Metropolitana da Grande Vitória/ES
, como se verifica da petição de ID 43123551:

Por fim, como explanei oralmente ao douto advogado, gravíssimas e inaceitáveis foram as atitudes ao ora acusado e não serão toleradas pelo Poder Judiciário.”
(negritos nossos)

À luz de tal contexto, verifica-se que
o fato do paciente não residir em Irupi/ES não o impede de exercer o seu labor na Empresa Easycoffe, tendo em vista que a medida cautelar impõe, tão somente, que a sua moradia seja localizada na Região da Grande Vitória e não o seu local de trabalho
.

Diante de tal panorama, não se vislumbram razões aptas a motivarem a adequação da medida cautelar consistente em comprovação do domicílio na Região da Grande Vitória, eis que decretada para a garantia da
ordem pública e para proteção da integridade física e psíquica da vítima.

Digno de nota salientar, ainda, que tal medida atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se verificando qualquer ilegalidade a ser sanada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)